Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, em face à sentença que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, inc. III, do CPC, e declarou o feito extinto sem resolução de mérito na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC (ID 43590069). A pretensão recursal era a cassação da sentença com prosseguimento da ação de execução (ID 43590071). Entretanto, verificou-se ter sido proferida nova decisão, com retratação pela juíza. Peço vênia para transcrever trecho do decisum (ID 50913910): “(...). Lado outro, em atenção ao art. 331, do CPC, e tendo em vista a publicação da Lei no 14.620, de 13 de julho de 2023, ocorrida no DOU em 14/7/2023, a qual inseriu no art. 784 do CPC, o § 4o, a seguir transcrito, reconsidero a sentença de ID 146637228: ‘§ 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.’ Comunique-se à 3a Turma Recursal, para onde havia sido distribuída a apelação interposta pela exequente. Assim, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): (...). (...).” É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do diploma processual. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Após decisão proferida pelo juízo a quo, que reconsiderou a sentença recorrida e proferiu outra favorável ao apelante, os autos vieram a esta 3a Turma Cível para comunicação quanto ao recebimento da ação (ID 50913912). Nesse contexto, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porque ausente o interesse de agir, tanto na vertente da necessidade, quanto da utilidade, do provimento jurisdicional almejado. Segundo escólio de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em comentário ao art. 996 do CPC[1]: “Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em interpor o recurso, como o único meio de obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer. (...) O interesse recursal deve persistir até o julgamento do recurso, de tal sorte que situações jurídicas que eventualmente ocorram entre a interposição e o julgamento efetivo do recurso podem afetá-lo negativamente.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.011, I, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008 [1]in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 2011.